Tribunal: TJPA
Processo: 0816282-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816282-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0816282-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
LUCAS SILVA NASCIMENTO – CPF 044.868.692-90

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL (INFÂNCIA E JUVENTUDE) DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0816865-14.2023.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTERNAÇÃO EM FACE DE PACIENTE BENEFICIADO PELA REMISSÃO. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INTERNAÇÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CONFORMIDADE COM O ART. 122 DO ECA E COM A SÚMULA 605 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.1
Impetrante requer a extinção do processo de execução de medida socioeducativa de liberdade assistida, por suposta ausência de interesse processual do juízo.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Que a medida se faz arbitrária em razão da determinação decorrente de ausência do paciente na audiência de justificação, para a qual teria sido intimada a genitora, em seu lugar.

III. Razões de decidir

3.
A medida combatida foi decretada em face do paciente não em razão da ausência na audiência de justificação, mas pelo descumprimento reiterado das medidas socioeducativas anteriormente impostas pelo juízo de Marabá. Assim, há plena conformidade com o que preleciona o art. 122 do ECA.

Trata-se de paciente menor de 21 anos, o que reforça a ausência de ilegalidade na manutenção da medida, conforme prevê a Súmula 605 do STJ.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Tese de Julgamento:
Improcedência das alegações apresentadas na impetração.

Dispositivos/Julgados relevantes:
ECA - Art. 122, III
; STJ - Súmula 605; STJ -
AgRg no HC n. 763.765/SC

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
LUCAS SILVA NASCIMENTO
, em razão de ato do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos do processo de n°
0816865-14.2023.8.14.0028
, mediante o qual se apura o cometimento de
ato infracional análogo ao crime de furto qualificado
.

Narra a inicial que o ato coator se consubstanciou na expedição de mandado de internação ao paciente – ainda que este tenha sido beneficiado pela remissão; o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista a necessidade de que o processo de apuração do ato infracional seja “reiniciado”.

Sustenta a Defensoria Pública do Estado do Pará que o paciente foi alvo de mandado de internação em razão do não comparecimento à audiência de justificação.

Reputa, contudo, que
LUCAS
não foi intimado pessoalmente para o ato, cujo conteúdo teria sido informado tão somente à genitora do menor, a Sra. Josevânia Pereira Silva.

Ocorre, todavia, que não há motivos estatutários ou constitucionais que justifiquem a expedição de mandado de internação-sanção, vez que o paciente não pode ser obrigado a cumprir MSE em meio aberto (no caso: Liberdade Assistida), vez que já possui 19 (dezenove) anos, estando sob a responsabilidade da seara criminal, o que viola o princípio da legalidade (art. 35 da lei do SINASE).

– Petição inicial.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que há ilegalidade na não observância ao que dispõe o art. 43, §4º da Lei 12.594/2012:

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável.

§ 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser:

II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei.

Em sede de pedidos, requer seja extinto o processo de execução de medida socioeducativa de liberdade assistida, por inexistência de interesse processual do juízo processante.

No ID 22487673 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22469755.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 22755324).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida.

Não obstante a alegação de que o paciente foi alvo de mandado de internação em razão do não comparecimento à audiência de justificação, tem-se que, na realidade, o cerne da determinação em face do paciente foi o descumprimento da medida anteriormente imposta, nos exatos termos em que prevê o art. 122, III do ECA:

ECA. Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Vejamos:

É o breve relato. Decido. Segundo o art. 122, III, do ECA, a medida de internação só poderá ser aplicada quando por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Assim, conforme se verifica do relatório do CREAS juntado no id. 107848537 foram realizadas todas as intervenções necessárias para cumprimento da MSE, porém o adolescente não aderiu.

Ante o exposto, com base na fundamentação acima, APLICO ao socioeducando ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: LUCAS SILVA NASCIMENTO a medida de internação sanção, por três meses. Expeça-se o mandado de busca e apreensão e respectiva guia. Intimem-se o adolescente e seus responsáveis legais. Ciência ao CIAM, MP e DP.

– Decisão coatora, ID 22384266, p. 48

Necessário apontar, de igual modo, o conteúdo das informações

prestadas pela autoridade coatora, mediante o qual se explicitou a motivação reconhecida na decisão ora combatida:

Ao Sr. Lucileno Cardoso Cavalcante

Diretor de Secretaria da 4ª Vara da Infância e Adolescência da Comarca de Marabá.

Assunto: Processo n° 0816865-14.2023.8.14.0028 – Lucas Silva Nascimento.

Prezado Senhor, Vimos por meio deste,
informar acerca de LUCAS SILVA NASCIMENTO, que de acordo com determinação judicial direcionada ao referido adolescente/jovem, foram realizadas todas as intervenções necessárias para cumprimento da MSE, porém ele não aderiu, ficando assim inviável o acompanhamento por este órgão.
Nesse sentido, o caso em questão será arquivado.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente, Josicleide do Espírito Santo Ferreira. Por. 3297/2023 - GP. Coordenadora do CREAS

– ID 22469758

Da audiência de justificação, anoto:

COMARCA DE MARABÁ – SALA DE AUDIÊNCIAS DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Presentes: Maria Raimunda Miranda dos Santos, assistente social do CREAS. Ausentes: o socioeducando, o MP e a DPE.

Às perguntas, Maria Raimunda Miranda dos Santos respondeu que foi feito contato com a família do adolescente, no mês 12/2023, porém este não compareceu ao equipamento do Creas e se mostra resistente a aderir à medida.

A genitora também teria apresentado resistência à intervenção do Creas, pois teria dito que seu filho já fora liberado.

Não sabe informar se o adolescente está matriculado e frequentando a escola.

Em seguida, passou o(a) MM.(a) Juiz(a) a proferir a seguinte deliberação:

Intime-se MP e DPE para se manifestarem, no prazo de 24 horas. Após, conclusos para decisão. Nada mais. Eu, Maria Anísia Martins de Almeida, servidor(a), digitei o presente termo, dando-o por encerrado. MANOEL ANTONIO SILVA MACEDO JUIZ(A) DE DIREITO CREAS.

– ID 22469759

Doutra análise, tendo em vista se tratar de menor de 21 anos (nascido em 15 de dezembro de 2004) não se vislumbra ilegalidade na manutenção da medida, em especial atenção ao que dispõe a Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça.

SÚMULA n. 605 A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

Do parecer ministerial, anoto:

Afora isso, tem-se no caso em análise que,
a decisão ora guerreada, diferentemente do que fora arguido pela defesa, encontra-se perfeitamente amoldada ao ECA
, pois, conforme restou observado das informações extraídas dos autos,

o paciente, que já tinha uma sanção aplicada, foi beneficiado pelo Juízo com Remissão c/c MSE de Liberdade Assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses, e
não a cumpriu
, se fazendo ausente de suas obrigações, conforme o Ofício n° 1175/2023 (ID 22384266, p. 28/54), emitido pelo CREAS de Marabá, tendo sido informado que foram
realizadas todas as intervenções necessárias para o cumprimento da referida MSE, contudo não obtiveram êxito.

Nessa senda, esta Signatária que subscreve entende que restou claro o
descumprimento de medida anteriormente exposta na sentença de remissão
,

tendo o paciente, ainda assim, não comparecido à audiência designada para justificar o não cumprimento de suas obrigações, mesmo este sendo procurado de forma reiterada, tendo, inclusive, nos autos, mandado de intimação pessoal em que a genitora do paciente tomou ciência da designação da audiência de justificação , a fim de que o filho, ora paciente, comparecesse ao juízo para prestar esclarecimentos, e mesmo assim o paciente não o fez.

(...) devidamente comprovado o descumprimento injustificado da medida anteriormente imposta,
não havendo o que se falar em esvaziamento da finalidade pedagógica do processo de execução de MSE
.

(...) Diante disso, a imposição de MSE de Internação-Sanção do paciente, com vistas à efetiva ressocialização do adolescente, encontra-se alicerçada, como observado alhures, no
descumprimento injustificado de MSE anteriormente imposta na sentença de remissão
(art. 122, III, do ECA).

– ID 22755324

Sobre o tema, a compreensão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA INTERVENÇÃO ESTATAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses de prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; reiteração no cometimento de outras infrações graves;
ou descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

2. Afigura-se válida e razoável a medida socioeducativa de internação por período indeterminado (art. 122, II, do ECA) quando apontados elementos concretos, principalmente em caso de reiteração no cometimento de infração grave e
descumprimento de medida anteriormente imposta, como na hipótese.

3. "Condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença -
constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
" (HC n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016.).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 763.765/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ressalto que, no presente caso, nem mesmo se trata de medida com duração indeterminada, haja vista que o magistrado determinou o prazo de 03 (três) meses, conforme consta da decisão vergastada.

Por todo o exposto, na ausência de demonstração de ilegalidade na determinação imposta pelo juízo de Marabá/PA,
CONHEÇO
do presente habeas corpus, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 05/12/2024